Tribunal: TJES
Processo: 5016664-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016664-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN VITOR FERREIRA

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS
– OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não sendo ainda, nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador obrigado a refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016664-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN VITOR FERREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
ALLAN VITOR FERREIRA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, denegou a ordem de Habeas Corpus pleiteada em favor do embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LAUDO DE EXTRAÇÃO DE DADOS CELULARES. NULIDADE DA DECISÃO DE JUNTADA. NULIDADE DA JUNTADA APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, eis que, tendo em vista a importância das informações colhidas nos dados telefônicos, não vejo como declarar a nulidade da decisão que determina sua juntada, especialmente, quando seguido o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. 2. Ordem denegada.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que não foi apreciada a tese de nulidade da decisão que deferiu a extração de dados celulares.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]A defesa alega nulidade da decisão, que determinou a juntada do laudo de extração de dados celulares, bem como do fato deste laudo ter sido juntado apenas após a audiência de instrução e julgamento.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 08 de agosto de 2024, por volta de 01h26min, na Rod. Deputado Aloisio Santos, na altura do bairro Parque Industrial, em Viana/ES, o denunciado trazia consigo 58 (cinquenta e oito) tabletes de substância similar a “maconha”, conforme Auto de Apreensão nº 2090.3.34948/2024, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas. Infere-se dos autos, que no dia dos fatos os policiais receberam informações que o veículo KIWD, de cor branca, placa SEI6G32, se dirigia de Minas Gerais sentido Guarapari em posse de grande quantidade de entorpecentes. Diante de tais informações, foi procedido o contato com a Polícia Rodoviária Federal, e realizada uma ação conjunta com essa, mediante um ponto de bloqueio em frente à Unidade Operacional da PRF de Viana, onde foi realizada a ordem de parada do referido veículo. Ato contínuo, os Policiais se aproximaram do automóvel e, em observação através dos vidros, visualizaram 5 (cinco) tabletes de substância similar a “maconha”, e após busca veicular, encontraram outros 53 (cinquenta e três) tabletes de substância similar a “maconha”, totalizando 58 ( cinquenta e oito) tabletes, aproximadamente 50 (cinquenta) kg de entorpecentes, bem como um celular da marcar SAMASUNG de cor cinza. Após sua prisão, o denunciado narrou aos policiais que os entorpecentes não eram de sua propriedade, sendo responsável exclusivamente por seu transporte entre os estados de MG e ES.”

Primeiramente, deve-se salientar que decisão que determina a juntada dos dados telefônicos é diferente da decisão que, de fato, determina a quebra de sigilo de tais dados, sendo nesta necessária a motivação de sua imprescindibilidade.

Assim, tendo em vista a importância das informações colhidas nos dados telefônicos, não vejo como declarar a nulidade da decisão que determinou sua juntada, especialmente, quando seguido o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Outrossim, no que tange o momento da juntada do laudo de extração de dados do aparelho celular, não enxergo erro.

Isso, pois, o contraditório e a ampla defesa foram respeitados, eis que a douta defesa poderia manifestar suas considerações após a Audiência de Instrução e Julgamento, por meio de alegações finais.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em nulidade da decisão que determinou a juntada do laudo de extração de dados celulares, ou do fato deste laudo ter sido juntado apenas após a audiência de instrução e julgamento.[...]

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre, de modo fundamentado, o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Dessa maneira, não vejo qualquer motivo para acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.